Tribunal: TJBA
Processo: 8024670-77.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8024670-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ORFÃOS, SUCESSÕES, INTERDITOS DE BARREIRAS - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL COM PRETENSÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ENVOLVIMENTO DE TERCEIROS E ALTA INDAGAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. DECLARADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS). IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre a 1ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos e a 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Barreiras, nos autos de Ação de Alvará Judicial proposta por M.R.L. Aluguel de Imóveis Ltda. contra o Espólio de Ahylon Santos Macedo. A demanda tem como objetivo suprir a vontade do falecido quanto à lavratura de escritura pública referente ao imóvel Lote nº 22, Quadra “E”, Loteamento Maria Percília, cuja matrícula permanece em nome do de cujus. Alega-se que o bem foi alienado inicialmente em 1995 e, após sucessivas cessões contratuais, foi adquirido pela autora em 2020. O juízo sucessório declinou da competência por entender se tratar de matéria de alta indagação, cabendo à Vara Cível, que, por sua vez, suscitou o presente conflito. II. Questão em discussão Determinar se a ação que visa à outorga de escritura pública de bem objeto de sucessivas cessões anteriores ao falecimento deve tramitar no juízo sucessório, por envolver bem do espólio, ou se deve ser processada pela Vara Cível, dada a complexidade fática e presença de terceiros estranhos à sucessão. III. Razões de decidir O art. 74, I, "d", da LOJ/BA atribui às Varas de Sucessões a competência para julgar pedidos de alvarás relativos a bens de espólio. Contudo, o art. 612 do CPC condiciona a atuação do juízo do inventário à existência de prova documental dos fatos relevantes, remetendo as questões de alta indagação às vias ordinárias. A pretensão da autora exige análise de diversos contratos particulares firmados entre terceiros e envolve apuração da validade e quitação das obrigações contratuais ao longo de mais de duas décadas. A natureza da demanda, materialmente de adjudicação compulsória, exige dilação probatória e cognição exauriente incompatíveis com o juízo sucessório. A anuência do espólio não supre a necessidade de análise judicial aprofundada diante da presença de terceiros e da complexidade da cadeia dominial. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ reconhece a competência das Varas Cíveis em casos que envolvam alienações anteriores ao óbito e questões de alta indagação. IV. Dispositivo e tese Conflito conhecido e julgado improcedente. Competência fixada no Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras. Tese de julgamento: “Compete às Varas Cíveis processar e julgar ações que, embora formalmente nominadas como pedidos de alvará judicial, tenham como objeto a adjudicação de imóvel originado de sucessivas cessões intervivos, firmadas por terceiros, anteriores ao falecimento do titular.” “A existência de alta indagação e necessidade de dilação probatória excluem a competência do Juízo Sucessório, nos termos do art. 612 do CPC.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 48, I, 66, II, 612; LOJ/BA, arts. 68, I, "a", e 74, I, "d" Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflitos de Competência nºs 8001545-90.2019.8.05.0000 e 8024234-65.2018.8.05.0000; STJ, REsp 1.459.192/CE ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8024670-77.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS e Suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE BARREIRAS. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE o conflito, para declarar competente o JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)